Tribunal: TJDFT
Processo: 0721889-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. TAXA DE JUROS.
I – A publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. Intempestiva a apelação do agravante BRB Banco de Brasília S/A.
II – O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às situações em que o financiamento bancário obtido por pessoa jurídica é destinado ao incremento de sua atividade empresarial, pois, conforme a jurisprudência do STJ, não se trata de relação de consumo, bem como não se vislumbra na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do destinatário final, art. 2° do CDC.
III – Desnecessária a realização de perícia técnico-contábil que não contribuiria para o deslinde da controvérsia, pois se trata de questão eminentemente de direito, consubstanciada no teor das cláusulas da cédula de crédito bancário, notadamente a cumulação indevida de encargos. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa.
IV – Nos termos da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta-corrente.
V – Somente é admissível a revisão contratual das taxas de juros quando for flagrantemente superior à taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil para operações financeiras semelhantes, no mesmo período.
VI – Apelação do embargado não conhecida e apelação do embargante desprovida.